Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-87.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE MARIA DE LARA - CPF: 043.493.191-82 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRIDO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE REVENDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA - JUNTADA DE ÁUDIOS DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PROMOVENTE - AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação, bem como a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa e custas processuais e honorários advocatícios, pois deixou de comparecer na audiência após a juntada do contrato visando à extinção do feito e julgou improcedente o pedido contraposto ao argumento que o valor apresentado pela empresa reclamada, difere do valor questionado na inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. De igual forma,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de extinguir o feito ante a necessidade de perícia e afastar as condenações impostas.

Requereu a reforma da sentença com a extinção do processo ante a necessidade de perícia.

Houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, a parte promovente negou a relação jurídica e alegou que a inscrição é indevida e, diante da negativa da parte promovente quanto à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato e restou inadimplente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, por sua vez, juntou aos autos áudios da contratação com confirmação de dados pessoais, juntou ainda lista de pedidos efetuados e comprovante de envio e recebimento dos produtos, onde conta a assinatura da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação após a juntada dos documentos em sede de defesa.

A magistrada
a quo
julgou o mérito da causa entendendo que o processo estava pronto para julgamento e julgou os pedidos improcedentes em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé ao verificar que a mesma deixou de comparecer à audiência conciliatória, sem qualquer comunicação prévia, visando assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com áudios da contratação e outros documentos que comprovam a relação antes negada, tem-se por evidente que a ausência em audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência em audiência motivada pela juntada de documentos que comprovam a contratação e áudios, cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Não há se falar em necessidade de perícia nos documentos acostados, posto que sequer foram impugnados na fase oportuna, ademais se trata de assinatura idêntica, não havendo reparo a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95:

O
julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021